Tribunal: STF
Processo: AI 853328
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Não há matéria constitucional a ser examinada nas causas relativas à forma de remuneração de depósitos judiciais. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.